Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736954-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ERICO DA SILVA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de procuração válida e julgou prejudicado o agravo interno anteriormente apresentado. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja conhecida a apelação, sustentando a regularidade da representação processual e a possibilidade de análise do mérito recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida impede o conhecimento do recurso de apelação; (ii) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade na fundamentação recursal apresentada pelo apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, como na hipótese de ausência de regularização da representação processual. 4. A irregularidade na representação processual foi identificada já no juízo de origem, com expressa determinação de emenda à inicial e apresentação de procuração válida, o que não foi cumprido pelo autor, tampouco em sede recursal, mesmo após nova intimação. 5. Não cumprida integralmente a determinação judicial, a sentença que indefere a inicial e extingue o feito sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC, deve ser mantida. 6. A apelação interposta incorre em violação ao princípio da dialeticidade, ao impugnar questões de mérito não enfrentadas na sentença, a qual se limitou a extinguir o feito por vício formal. 7. Inexistindo fundamentos novos no agravo interno capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. 8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso e da ausência de divergência, aplica-se ao recorrente multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de procuração válida impede o conhecimento do recurso de apelação, quando não regularizado o vício após intimação específica, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. 2. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna fundamentos inexistentes na decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, caput e § 2o, I; 105; 139; 321, parágrafo único; 485, I; 932, III; 1.021, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851857, 0745774-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024, DJe 07.05.2024. TJDFT, Acórdão 1843412, 0734438-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de que restou demonstrado a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais necessárias ao acesso à justiça sem risco de comprometimento das suas atividades empresariais. Afirma que houve má valoração do acervo fático-probatório. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que os documentos apresentados não permitiram aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023